Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Helena Guimarães de Freitas Espólio de Almir Washington de Freitas Apelado: Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações (Id. 71223375 e Id. 71223376) interpostas por Helena Guimarães de Freitas e Espólio de Almir Washington de Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília. Percebe-se que o Juízo singular proferiu sentença para julgar, em conjunto, os seguintes processos: autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 e no 0718614-03.2024.8.04.0001, ambos instaurados pelo ajuizamento de ações de embargos à execução. As respectivas apelações, no entanto, foram juntadas aos presentes autos, em que pese a determinação do Juízo singular para trasladar as razões recursais oferecidas por Espólio de Almir Washington de Freitas (Id. 71223376) para os autos do processo no 0718614-03.2024.8.04.0001. Ressalte-se que os autos no 0718614-03.2024.8.04.0001 não foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça. Em síntese, é necessária a regularização do curso processual das referidas demandas, a fim de permitir o julgamento conjunto das referidas apelações. Determino, portanto, à zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível que providencie: a) O traslado das razões da apelação (Id. 71223376) interposta pelo Espólio de Almir Washington de Freitas, bem como do respectivo comprovante de recolhimento do valor do preparo (Id. 72590537) para que o Juízo singular providencie a juntada aos autos no 0718614-03.2024.8.04.0001 e posterior remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça; b) Promova a correção da autuação do presente processo para que conste como apelante somente Helena Guimarães de Freitas e, apelado, o Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília. Os presentes autos deverão retornar à conclusão juntamente com os autos do processo no 0718614-03.2024.8.04.0001, para que sejam julgados em conjunto. Publique-se. Brasília–DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator